Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709903-82.2019.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROBLEDO VALE MACIEL APELADO: N&amp;J COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, MARCELO SIXTO SCHIAVENIN, MARCELO ANTONIO BORGES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROBLEDO VALE MACIEL contra o v. acórdão exarado sob o ID 40631071, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu da apelação cível interposta pelo embargante em desfavor de MARCELO ANTÔNIO BORGES, N&amp;J COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA E MARCELO SIXTO SCHIAVENIN e negou provimento ao recurso, mantendo íntegra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar o autor, MARCELO ANTÔNIO BORGES, como proprietário do veículo I/M Benz C250 CGI, placa ASV-5333, oficiando o DETRAN/DF para efetuar, em definitivo, a transferência do veículo para o seu nome, bem como condenou os réus ao pagamento dos ônus sucumbenciais distribuídos de forma igualitária. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 40893313, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022 às 14:30:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora